Tribunal: TJDFT
Processo: 0741312-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. CONFUSÃO PATRIMONIAL. CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO COMBATIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em sede de execução de título extrajudicial que deferiu o pleito de desconsideração da personalidade jurídica da executada originária (Doce Chalé Patisserie Ltda.), reconhecendo a sucessão empresarial irregular e determinando a inclusão da empresa agravante (Confeitaria Doce Chalé Ltda.) no polo passivo da execução. A agravante sustenta a inexistência dos requisitos do artigo 50 do Código Civil, notadamente a ausência de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, bem como a violação ao contraditório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar o acerto da decisão que acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para reconhecer a sucessão empresarial, estendendo os efeitos da execução à pessoa jurídica sucessora, sob o fundamento de abuso da personalidade e confusão patrimonial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A desconsideração da personalidade jurídica, mecanismo excepcional do ordenamento pátrio, visa desestimular ações abusivas ou fraudatórias, permitindo a extensão das obrigações à pessoa jurídica sucessora, quando caracterizado o abuso de personalidade, seja pelo desvio de finalidade, seja pela confusão patrimonial, nos termos do artigo 50 do Código Civil.
4. Configura-se a confusão patrimonial (art. 50, § 2o, CC) e a sucessão empresarial irregular quando demonstrado que a empresa sucessora foi constituída pelo mesmo sócio administrador, possui idêntica denominação social, exerce idêntica atividade econômica e opera no mesmo endereço comercial da devedora originária, cuja extinção ocorreu em data próxima ao processamento da execução. Tais elementos objetivos demonstram o uso anormal das pessoas jurídicas com o propósito de lesar credores.
5. Para o reconhecimento da sucessão empresarial irregular, mostra-se prescindível a comprovação da transferência formal de bens ou direitos entre a executada e a nova sociedade, bastando a existência de elementos que evidenciem a continuidade da exploração da mesma atividade econômica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A desconsideração da personalidade jurídica, em sua Teoria Maior, é cabível quando configurado o abuso de personalidade, mormente pela confusão patrimonial ou desvio de finalidade, sendo aplicável a extensão de responsabilidade à empresa sucessora constituída com o propósito de frustrar a satisfação do crédito executado. 2. Caracteriza indício robusto de sucessão empresarial irregular e confusão patrimonial a concomitância do mesmo quadro societário, do mesmo ramo de atividade econômica, do mesmo endereço de funcionamento e da extinção da devedora após a distribuição da execução.”
--------------------------------------------------------------------------------
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11, 320, 372, 930, parágrafo único; CC, art. 50, §§ 1o e 2o. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.232 (distinção); TJDFT, Acórdão 1931417, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 02.10.2024.